Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA FALSA CENTRAL BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.
I. Caso em exame
1. Consumidora ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito em cartão de crédito, sustentando que foi vítima de fraude praticada por terceiro no golpe da falsa central bancária. Argumenta que comunicou a suspeita ao banco antes das operações serem concluídas, sem que a instituição tomasse providências para impedir os lançamentos indevidos.
II. Questão em discussão
2. Responsabilidade da instituição financeira pela falha na segurança e ausência de medidas preventivas diante da fraude bancária.
3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva do banco pelo evento danoso.
4. Inversão do ônus da prova em favor da consumidora, diante da sua vulnerabilidade na relação consumerista.
III. Razões de decidir
5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes, conforme Súmula 479 do STJ.
6. O banco foi comunicado da possível fraude antes da efetivação das operações e não adotou medidas para impedir os lançamentos.
7. Verificada a falha na prestação do serviço, deve ser declarada a inexigibilidade do débito, afastando a obrigação de pagamento dos valores lançados fraudulentamente.
IV. Dispositivo
8. Negado provimento ao recurso do banco e dado provimento ao recurso da autora para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados indevidamente.